Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. ERRO. ADMISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela nos autos de origem, formulado com o objetivo de que o Distrito Federal suspendesse o procedimento administrativo referente à restituição dos valores relativos ao benefício de auxílio-moradia indevidamente recebidos pelo ora recorrente.
2. É importante consignar que a Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever seus atos, no que diz respeito ao critério de sua legalidade. 2.1. Isso é uma exigência do ordenamento jurídico e se opera de maneira vinculada, ou seja, nos estritos requisitos e condições que a lei estabelecer.
3. Há, contudo, limitações à produção dos efeitos da autotutela do Estado nessas hipóteses, notadamente nos casos em que não for constatada qualquer atitude do servidor que denote má-fé. 3.1. Nesse cenário vislumbra-se que nos casos de recebimento de valores de boa-fé, pelos servidores, não é legítima a pretensão de devolução das quantias recebidas. Nesses casos não é possível afirmar a presunção de validade do ato administrativo, ocasião em que o ônus da prova em contrário é da Administração Pública.
4. Assim, apesar de ter a Administração Pública o poder de rever seus próprios atos, desde que eivados de erro ou ilegalidade, isso não autoriza a imposição, ao servidor da devolução de montantes indevidamente recebidos, diante da ocorrência de boa-fé. 4.1. Convém anotar ainda que, ao menos no presente momento processual, não é possível afirmar que o ora recorrente tenha contribuído para que a Administração incorresse em erro.
5. Recurso conhecido e provido.